Tribunal: TJMT
Processo: 1030311-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1030311-73.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrido: ARIEL XAVIER DE CARVALHO.
Data do Julgamento: 11/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO - REJEITADAS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIADADE DO DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de litispendência, visto que a ação de no 1031638-53.2020.8.11.0001, teve a sentença de homologação de desistência proferida em 24/09/2020 tendo, inclusive, o seu arquivamento ocorrido em 22/09/2020.
2- De igual modo, não há se falar em conexão, especialmente em razão da ausência de imputação da existência das ações que alega ser conexas.
3- Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
4- Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.
5- Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
6- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7- Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no presente caso, uma vez que não há negativação preexistente.
8- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9- Não comprovada a regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.
10- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030311-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIEL XAVIER DE CARVALHO - CPF: 053.133.401-58 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO - REJEITADAS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIADADE DO DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de litispendência, visto que a ação de no 1031638-53.2020.8.11.0001, teve a sentença de homologação de desistência proferida em 24/09/2020 tendo, inclusive, o seu arquivamento ocorrido em 22/09/2020.

2-

De igual modo, não há se falar em conexão, especialmente em razão da ausência de imputação da existência das ações que alega ser conexas.

3-

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

4-

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

5-

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7-

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no presente caso, uma vez que não há negativação preexistente.

8-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

9-

Não comprovada a regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

10-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020